Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717815-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: WILKER ALVES SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Robson da Penha Alves, OAB-DF 34.647, em favor de WILKER ALVES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo - DF, que nos autos dos processos no: 0706256-31.2019.8.07.0017, 0700642-11.2020.8.07.0017 e 0701575-81.2020.8.07.0017, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que na ação penal no 0706256-31.2019.8.07.0017, o paciente é acusado do crime de receptação dolosa e teve a prisão preventiva decretada em 04/12/2019, fruto de conversão sua prisão em flagrante, com fundamento na garantia da ordem pública, com instrução pendente em razão da pandemia. Já na ação penal no 0700642-11.2020.8.07.0017, é acusado de roubo majorado, tendo também sido decretada sua prisão preventiva no mesmo fundamento, igualmente pendente audiência de instrução e julgamento, cancelada em razão da pandemia. Por fim, no processo no 0701575-81.2020.8.07.0017, do mesmo modo é acusado de roubo majorado, com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, e audiência de instrução e julgamento cancelada em razão da pandemia. Sustenta, em síntese, excesso de prazo das prisões, pois já está recolhido há mais de 194 dias, sem que haja previsão para o julgamento de mérito. Requer, então, liminarmente, a revogação das prisões preventivas ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa em razão do risco de contaminação pelo Covid-19. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Com efeito, do que consta dos autos e foi informado na inicial pelo advogado impetrante, o acusado, ora paciente, responde perante o mesmo juízo, ora impetrado, a três ações penais distintas, estando preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, nas três ações. Ocorre, contudo, que entre os feitos não há qualquer vínculo de conexão, sendo que a tramitação perante o mesmo Juízo se dá apenas pela circunstância de Vara Criminal única na Circunscrição Judiciária. Desse modo, a reunião das três decisões, num único habeas corpus, além de violar regra de competência prevista no Regimento Interno do Tribunal, acarreta tumulto processual, uma vez que insere num único writ a discussão sobre peculiaridades de tramitação de ações penais distintas, sem que haja qualquer vínculo de conexão entre elas. Nesse contexto, o correto, máxime em se tratando de advogado constituído, é a impetração de um remédio constitucional para cada decisão desfavorável proferida individualmente, a serem distribuídos, de acordo com o Regimento Interno, sem prevenção dentre todos os integrantes das três turmas criminais da Corte, sob pena de admitir-se, de outro modo, que a regra de competência se estabeleça em razão da pessoa do acusado e não em função dos parâmetros regimentais de inquérito policial e/ou ação penal. Enfatize-se, ainda, que em se tratando de pleito fundado na alegação de excesso de prazo, há que se analisar caso a caso as peculiaridades de cada causa, já que o término da instrução não obedece a regra aritmética rígida, como consabido. Assim sendo, seja pela violação da regra de competência, seja para evitar tumulto processual, a impetração, no caso, há de ser feita individualmente, observando a regra regimental de livre distribuição. Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que, da forma em em impetrado, se mostra manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator